Tribunal: TJES
Processo: 5000809-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000809-66.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE GUACUI
AGRAVADO: A. M. FERNANDES RODRIGUES & CIA LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Crediguaçui – Cooperativa de Crédito Rural de Guaçuí, visando sanar omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, quanto à desconsideração da personalidade jurídica e aos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à desconsideração da personalidade jurídica, bem como acerca da fixação de honorários de sucumbência em razão da improcedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais contidos nos provimentos jurisdicionais.

Verifica-se que o acórdão impugnado analisou adequadamente a desconsideração da personalidade jurídica, não havendo omissão nesse ponto.

Contudo, há omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a fixação de honorários quando há improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a natureza incidental e litigiosa do procedimento (STJ, REsp 1.925.959/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/09/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para sanar a omissão e reconhecer a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência em caso de improcedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Tese de julgamento
:

Em caso de improcedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, é cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor do advogado da parte indevidamente chamada a litigar, considerando a natureza litigiosa do incidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.925.959/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 12.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

In casu
, analisando detidamente as razões dos aclaratórios, verifica-se que a decisão apreciou a desconsideração da personalidade jurídica de forma satisfatória.

Entretanto, a pretensão recursal merece prosperar no que se refere aos honorários de sucumbência arbitrados pelo juízo
a quo
, porquanto ausente manifestação acerca da temática respectiva.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do Recurso Especial nº 1.925.959 firmou o entendimento no sentido de que é possível a fixação de honorários de sucumbência em caso de improcedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, é de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO. CABIMENTO. 1. O fator determinante para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não pode ser estabelecido a partir de critérios meramente procedimentais, devendo ser observado o êxito obtido pelo advogado mediante o trabalho desenvolvido. 2. O CPC de 2015 superou o dogma da unicidade de julgamento, prevendo expressamente as decisões de resolução parcial do mérito, sendo consequência natural a fixação de honorários de sucumbência. 3. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídico tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido. 4.
O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
5. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1925959 SP 2021/0065960-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

Sendo assim, não merece reparos a decisão ora objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento

para, sanando a omissão,
reconhecer a possibilidade de fixação de h
onorários de sucumbência
em caso de improcedência do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 02/12/2024 a 06/12/2024.

VOTO VOGAL - DIVERGENTE

Rememoro que cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado perante decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a respectiva condenação da autora no pagamento de custas e honorários advocatícios.

Observo que o relator
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama deu parcial provimento ao recurso para
“sanando a omissão, reconhecer a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência em caso de improcedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”
, invocando como fundamento precedente da 3ª Turma do STJ.

Pois bem.
Ocorre que, objetivando manter minha congruência sobre o tema, hei por bem divergir para reafirmar meu posicionamento pelo majoritário entendimento do STJ no sentido de que “
A condenação a verba honorária é incabível em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ante a ausência de previsão legal específica.
” (AgInt no REsp n. 1.930.160/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

Dentre outros arestos do STJ, confira-se:
AgInt no REsp n. 2.114.186/SE
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma
, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024,
AgInt no AREsp n. 2.324.908/SP
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma
, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023,
AgInt no AREsp n. 2.565.565/SP
, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma
, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024.

Logo, o descabimento da condenação em honorários advocatícios em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, decorre exatamente da ausência de previsão legal, bem como da ausência, no caso concreto, de casos excepcionais, isto é, extinção ou alteração substancial do processo principal, o que, não se configurou na hipótese vertente.

Diante do exposto, rogando vênia ao eminente relator,
dou provimento
ao recurso para, sanando a omissão, afastar a condenação da embargante quanto ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão 02 a 06/12/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.